Tribunal: TJMT
Processo: 0011395-24.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011395-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.857.138/0001-08 (APELANTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - CPF: 013.953.810-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0002-84 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PORTABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA E DO DANO MORAL ALEGADOS – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA – IRRELEVÂNCIA DOS ALEGADOS DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA FÍSICA EM RAZÃO DA FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE FAMILIARES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante à falta de comprovação da alegada falha na prestação do serviço de portabilidade da linha, e do dano moral alegado, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011395-24.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais c.c Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 0011395-24.2016.8.11.0041 – Código 1102090), ajuizada pela apelante contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. e contra a M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME, julgou improcedente o pedido, e condenou a autora aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 69649726 - págs. 49/56).

A autora/apelante expõe que não havia efetuado o pagamento das faturas referentes aos meses de outubro até dezembro de 2015 antes do vencimento, porque solicitou que a apelada revisasse tais faturas, porém, mesmo com o pedido de revisão, a apelada bloqueou a sua linha telefônica.

Prossegue dizendo, que, para ter a linha desbloqueada, efetuou, no dia 14.11.2016, o pagamento das faturas atrasadas, e mesmo após a quitação, permaneceu mais 6 dias com as linhas bloqueadas.

Aduz que no período em que ficou sem linha telefônica, o filho do proprietário da empresa, que estava de férias no litoral, passou por problemas de saúde, e não conseguiu entrar em contato com o pai em razão do bloqueio das linhas, de modo que o proprietário sofreu dano moral indenizável.

Por fim, diz que a empresa/apelante também sofreu dano moral indenizável, porque solicitou a portabilidade da linha telefônica, mas as linhas continuaram vinculadas à antiga prestadora de serviço.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e a apelada condenada ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. n. 69649726 - pág. 57/64).

Nas contrarrazões, a Telefônica Brasil refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 69649733).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, a empresa/apelante diz que o seu proprietário sofreu dano moral indenizável em razão do bloqueio na linha telefônica da empresa.

Sem delongas, relembro que a ação foi ajuizada exclusivamente pela pessoa jurídica apelante, de modo que os danos morais que o proprietário alega ter sofrido não são relevantes para o caso.

No que diz respeito aos danos morais que a empresa alega ter sofrido em razão de falhas no serviço de portabilidades da linha, a sentença julgou o pedido improcedente porque o juiz constatou que as linhas estão ativas junto à apelada desde o dia 10.08.2015, ou seja, a portabilidade foi devidamente realizada.

A empresa/apelante, por sua vez, se limita a repetir que, mesmo após a portabilidade, o sistema da antiga operadora continuou aparecendo em seu aparelho.

A jurisprudência majoritária brasileira entende que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional. Nesse sentido, ressalte-se o teor da Súmula 227 do STJ, a qual afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Há, contudo, diferenças significativas quando se trata de danos morais (ou extrapatrimoniais) sofridos por pessoa jurídica. Nesse caso, não se está a tutelar um direito da personalidade típico, considerando que as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais.

Cuida-se, em realidade, de proteger a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação. Tais elementos integram o “patrimônio moral” da pessoa jurídica e, diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias.

No presente caso, além de sequer ter comprovado satisfatoriamente que houve falha na prestação do serviço de portabilidade, a apelante não explica em que medida a suposta falha teria causado dano à sua honra objetiva.

A bem da verdade, a situação descrita pela apelante sequer possui gravidade capaz de configurar abalo moral à pessoa física.

Portanto, ante a falta de comprovação do dano moral sofrido, o desfecho da sentença deve ser mantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021